Tribunal: TJMT
Processo: 1017361-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017361-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOAO DE FRANCA - CPF: 304.754.901-00 (AGRAVANTE), ITAMAR MORAES DA SILVA - CPF: 022.719.270-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017361-64.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
João de França

Agravado:
Itamar Moraes da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO – SEQUESTRO DO BEM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017361-64.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
João de França

Agravado:
Itamar Moraes da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João de França,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da
ação de rescisão contratual

que
move contra Itamar Moraes da Silva, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o sequestro do automóvel descrito na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, houve a comprovação da mora do réu, que pagou pelo bem através de cheque, que foi devolvido por
divergência na assinatura
. Segue sustentando que o agravado está com a intenção de vender o veículo objeto da demanda, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 145754176).

As informações foram prestadas (id. 148064156).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 151869653).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017361-64.2022.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
João de França

Agravado:
Itamar Moraes da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
João de França
ajuizou ação de rescisão contratual contra
Itamar Moraes da Silva
, aduzindo
que as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo Ford F4000, ano 1978/1978, placas
IFW5G01, pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Firme em seu propósito, sustentou que o réu, de maneira ardilosa, alterou os dados do veículo no contrato de compra e venda, procedendo de imediato com a transferência da propriedade do bem para o seu nome. Aduziu que o pagamento foi realizado mediante a entrega de um cheque de terceiro, cuja compensação foi recusada pelo banco, por divergência na assinatura. Afirmou que ao ser procurado, o adquirente/demandado se comprometeu a realizar o pagamento em espécie, contudo, nenhum valor foi repassado, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A douta magistrada
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que visa o sequestro do automóvel descrito na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que houve a comprovação da mora do réu, que pagou pelo bem através de cheque, que foi devolvido por
divergência na assinatura
. Segue sustentando, que o agravado está com a intenção de vender o veículo objeto da demanda, restando evidente o perigo de dano na espécie. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, os documentos apresentados, quais sejam, contrato de compra e venda do veículo, cheque em nome de terceiro e boletim de ocorrência (id. 141348185), são insuficientes para comprovar toda a situação fática alegada.

Nesse caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
No caso em análise, os documentos juntados não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

A antecipação dos efeitos da tutela sem a oitiva da parte contrária deve ser concedida apenas em casos excepcionalíssimos. No caso, prudente ouvir a parte contrária e conhecer sua versão dos fatos, mormente pelas provas carreadas não conferirem verossimilhança às alegações do autor.”
(id. 92288648 – autos de origem)

Desse modo, eventual inadimplemento contratual por parte do agravado deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023